Tribunal: TJES
Processo: 5012078-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012078-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA TRABA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE PRATICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de livramento condicional, em razão da prática de falta grave consistente na evasão durante saída temporária, com recaptura após quase três meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de falta grave nos últimos 12 meses é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo do livramento condicional, ou se este deve ser aferido considerando todo o histórico prisional do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, incluído pelo Pacote Anticrime, estabelece como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, mas não restringe a análise do requisito subjetivo a esse período.

4.
A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.161, REsp 1.970.217/MG) firmou que o bom comportamento carcerário, previsto na alínea “a” do inciso III do art. 83 do CP, deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional, e não apenas no lapso de 12 meses.

5.
A prática de falta grave no curso da execução penal, como a evasão, compromete o requisito subjetivo do livramento condicional, mesmo que o requisito temporal esteja implementado.

6.
O comportamento desfavorável evidenciado por violação recente aos deveres do regime impede a colocação do apenado em liberdade com mínima vigilância, em observância ao art. 83 do CP e ao art. 50, II, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de falta grave nos últimos 12 meses constitui requisito objetivo para o livramento condicional, mas não afasta a necessidade de análise do requisito subjetivo com base em todo o histórico prisional.

2.
A prática de falta grave durante a execução penal, ainda que fora do período de 12 meses, pode ensejar o indeferimento do livramento condicional por ausência de bom comportamento carcerário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, inc. III, alíneas “a” e “b”; LEP, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG (Tema Repetitivo 1.161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no HC 730.327/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; TJES, AgExPen 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.02.2022; TJES, AgExPen 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012078-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA TRABA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCOS VINICIUS PEREIRA TRABA
em face da decisão de mov. 256.1 presente ao ID 15157623 do processo de execução nº 0002159-90.2014.8.08.0012 proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu a concessão do livramento condicional do agravante em razão do cometimento de falta grave.

Em suas razões (mov. 266.1), o apenado sustenta que o referido benefício deve ser concedido eis que ele preenche tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para o deferimento do livramento condicional, uma vez que a falta grave citada na decisão impugnada foi cometida há mais de 12 (doze) meses, nos termos do art. 83, inciso III, alínea “b” do CP.

Contrarrazões de mov. 273.2 pelo
desprovimento
do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 280.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 15262570, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Destaca-se que com o advento do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), foram incluídas as alíneas “a” e “b” do inciso III do referido dispositivo que passaram a prever, respectivamente, a necessidade de bom comportamento do apenado durante a execução da pena e o não de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para a concessão do livramento condicional.

A inclusão da alínea "b" no inciso III do art. 83 do Código Penal não significa que
"a ausência de falta grave no mencionado período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional"
(STJ, AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Para solucionar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, em tese de repercussão geral (Tema 1.161), que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Inclusive, em seu voto vencedor proferido no recurso especial que originou o referido tema de repercussão geral (REsp n. 1.970.217/MG), o Exmo. Rel. Ministro Ribeiro Dantas discorreu que
“
o requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, de ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a análise do quesito subjetivo”
1
.

Dessa forma, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante toda a execução da pena e não apenas nos últimos 12 (doze) meses.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
- destaquei

Feitas essas considerações e adentrando no caso concreto, entendo pela inviabilidade da pretensão deduzida, uma vez que o indeferimento da concessão do livramento condicional pelo juízo de origem se baseou na ausência do requisito objetivo, uma vez que o apenado cometeu falta grave ao não retornar da saída temporária concedida em 17/08/2022, sendo apenas recapturado em 10/11/2022, nos termos do art. 50, inciso II, da LEP.

Verifica-se, da análise atenta do
decisum
proferido no mov. 256.1 (presente ao ID 15157623), que o juízo de origem já havia apreciado a matéria suscitada, ocasião em que fundamentou o indeferimento com base em elementos concretos, observando de forma adequada a previsão legal aplicável ao caso. Veja-se:

“Verifica-se que o reeducando implementará o requisito objetivo para o livramento condicional em 06/06/ 2025. Contudo, ao examinar o requisito subjetivo, essencial para a concessão do benefício, constata-se que este não foi satisfeito.

Consta nos autos que o apenado cometeu falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, o quando não retornou da saída temporária no dia 17/08/2022, configurando, assim, a sua evasão, sendo recapturado somente em 10/11/2022.

Essa ocorrência compromete significativamente seu histórico prisional, tornando-o desfavorável à concessão do livramento condicional. [...]

Considerando a recente violação aos deveres inerentes ao regime semiaberto, este juízo entende que não está presente o requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional. [...]”

Ressalta-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o apenado em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do agravante, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

Desta forma, conforme destacado na decisão combatida, o recorrente não preenche o requisito legal subjetivo, eis que
“
A prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do benefício, mesmo que o requisito temporal esteja preenchido.
[...
] A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.”
(TJES; AG-ExPen 5006305-42.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 12/06/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=191085640&registro_numero=202103611390&publicacao_data=20230601

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.